Tribunal: TJMT
Processo: 1014468-95.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014468-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FABIO LOPES NUNES - CPF: 621.152.431-53 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), QUARTA VARA CIVÉL DE RONDONOPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE PROTESTO. ACORDO DE PARCELAMENTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
INDEMONSTRADOS
.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, por meio do qual se pretendia o cancelamento de protestos realizados no 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos da Comarca de Rondonópolis. O agravante alega ter firmado acordo de parcelamento com a agravada, tendo
pagado
a primeira parcela, o que, em sua ótica, atrairia o dever da credora de cooperar com a baixa do protesto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com o objetivo de determinar o cancelamento de protesto após a celebração de acordo de parcelamento e pagamento da parcela inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O ordenamento jurídico, por meio do art. 26 da Lei nº 9.492/1997, atribui ao devedor a responsabilidade de requerer o cancelamento do protesto mediante apresentação do título quitado ou de declaração de anuência do credor, com firma reconhecida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, salvo disposição contratual expressa em sentido diverso, compete exclusivamente ao devedor diligenciar pelo cancelamento do protesto após a quitação do débito.

Inexistem nos autos provas de que o agravante tenha solicitado a carta de anuência e que a agravada tenha se recusado a fornecê-la, tampouco há cláusula contratual que imponha à credora o dever de providenciar o cancelamento do protesto após o pagamento da primeira parcela do acordo.

A ausência de comprovação da probabilidade do direito impede o deferimento da tutela de urgência, não se verificando ilegalidade ou abusividade na conduta da parte agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência exige prova inequívoca da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Cabe ao devedor, nos termos da Lei nº 9.492/1997, promover o cancelamento do protesto, mediante apresentação do título ou de declaração de anuência do credor.

A celebração de acordo de parcelamento e o pagamento da primeira parcela não implicam, por si sós, o dever da credora de promover a baixa do protesto, salvo estipulação contratual em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.492/1997, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1821958/AC, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 02.02.2021,
DJe
05.02.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.326.767/MT, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 18.12.2023,
DJe
21.12.2023; TJMT, AI 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara Cível, j. 18.12.201

R E L A T Ó R I O

FABIO LOPES NUNES X ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FABIO LOPES NUNES
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.º 1008233-06.2025.8.11.0003, manejada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendia o cancelamento do protesto levado à efeito perante o 4° Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos da Comarca de Rondonópolis.

Para tanto, o agravante sustenta que firmou acordo de parcelamento de débitos com a agravada, tendo quitado a primeira parcela no valor de R$ 731,00.

Afirma que a manutenção do protesto, mesmo após a celebração do acordo e o pagamento da entrada, configura conduta abusiva e contrária à boa-fé objetiva.

Sustenta que agravada assumiu, com a renegociação, a obrigação de cooperar com a regularização de sua situação, inclusive promovendo a baixa do protesto ou fornecendo a carta de anuência.

O pedido liminar
foi
in
deferido à i
d.
nº

285279859.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id.
de
n. 290601371
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que
indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na baixa de protesto no valor de R$
5.008,59
(
cinco mil e oito reais e cinquenta e nove centavos) e de R$ 2.096,10 (dois mil, noventa e seis reais e dez centavos),
levado à efeito perante o 4° Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos da Comarca de Rondonópolis.

Então
, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No que importa para o deslinde
do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional não foram suficientemente demonstrados, eis que inexiste prova robusta a corroborar a pretensão da parte autora, ora recorrente.

Com efeito, conforme bem salientou o juízo de origem, a responsabilidade pela baixa do protesto é do próprio devedor, após a quitação da dívida, mediante solicitação de carta de anuência ao credor.

A Lei nº 9.492/97, que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida, é clara ao dispor em seu artigo 26 que
"o cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada"
.

O § 1º do mesmo dispositivo estabelece que
"na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo"
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, salvo inequívoca
pactuação
em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA E BAIXA DO PROTESTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR. (...) 3. 'No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca
pactuação
em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto' (
REsp
1339436/SP,
DJe
24/09/2014). Da mesma forma, tendo em mãos a certidão de cancelamento do protesto que originou a inscrição negativa, deve o devedor contatar o órgão de proteção ao crédito e requisitar a sua exclusão. Caso a solicitação não seja atendida, é contra ele que deverá ser direcionada a ação de reparação de danos oriundos da manutenção da anotação negativa após a baixa do protesto e não em face do credor.
(STJ,
REsp
1821958/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
05/02/2021)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA
COM DANOS MORAIS. PROTESTO DEVIDO. POSTERIOR QUITAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A RETIRADA DO PROTESTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ. BAIXA DO PROTESTO DE DÍVIDA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR.

1.Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. A jurisprudência do STJ entende que é do devedor a responsabilidade pela baixa de protesto de dívida.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.326.767/MT, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
de 21/12/2023.)

No caso em apreço, não há nos autos qualquer prova de que o agravante tenha solicitado à agravada a carta de anuência e que esta tenha se negado a fornecê-la. Tampouco existem indícios de que o acordo de parcelamento celebrado entre as partes tenha estabelecido cláusula específica determinando a obrigação da credora de providenciar a baixa do protesto após o pagamento da entrada.

Vale ressaltar, ainda, que a Lei nº 9.492/97 é categórica ao estabelecer o procedimento para cancelamento do protesto, atribuindo ao devedor a responsabilidade de obter a carta de anuência junto ao credor e apresentá-la ao Cartório de Protesto. Trata-se de procedimento legal que não pode ser modificado por entendimento judicial, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei ou mediante
pactuação
específica entre as partes, o que não se verifica no caso em tela.

Assim, ao contrário do alegado pelo agravante, não há que se falar em abusividade da conduta da agravada ou violação ao princípio da boa-fé objetiva, mas sim em cumprimento da legislação e observância dos procedimentos legalmente estabelecidos para o cancelamento do protesto.

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, notadamente a probabilidade do direito invocado, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025